Tribunal: TJDFT
Processo: 0719615-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719615-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: RICARDO LOPES CORREIA D E S P A C H O Vistos e etc.; Verifica-se que as razões do recurso do agravo em execução penal interposto pelo apenado não foram juntados nestes autos. Verifica-se, ainda, que sobre este mesmo assunto e contra a mesma Decisão agravada (ID. 59085155 - pág. 487), foi interposto Agravo de Instrumento n° 0722777-63.2023, distribuído em 06/06/2023, para o Gabinete do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, o qual já foi julgado pelo Acordão no 1779712, negando-se provimento unânime. Assim, diante da possibilidade de erro consistente na redistribuição de agravo sobre a mesma matéria, cujo julgamento já transitou em julgado em 02/12/2023 (ID. 54117672, nos autos no 0722777-63.2023), manifeste-se a parte agravante informando se persiste o interesse em recorrer e, caso positivo, junte-se as peças do recurso de agravo em execução penal, no prazo de 5 (dias), sob pena de indeferimento do pleito. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator